Tribunal: TJMT
Processo: 1018454-82.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018454-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO MOREIRA DAS NEVES - CPF: 655.046.231-20 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, majorando-se exclusivamente o valor indenizatório fixado em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário em favor de associação da qual jamais fez parte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais – R$ 3.000,00 – é suficiente à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da reparação, diante da gravidade da conduta e do prolongado período de descontos irregulares.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso nos autos que a parte autora não autorizou qualquer vínculo com a associação ré, nem houve comprovação contratual dos descontos efetuados, o que enseja a configuração do dano moral
in re ipsa
.

4. A jurisprudência tem reconhecido que descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar justificam reparação por dano moral, ante o abalo sofrido pelo segurado.

5. Considerando-se a ausência de prova da contratação, a natureza alimentar do benefício, o lapso temporal dos descontos indevidos (desde junho de 2023) e os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal, entendeu-se razoável a majoração da indenização para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.
7. Majorados os honorários advocatícios recursais para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a natureza alimentar da verba atingida. 2. É cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais quando aquém dos parâmetros

jurisprudenciais para hipóteses semelhantes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. X; CDC, arts. 6º, inc. VI, 14 e 42, p.u.; CC/2002, art. 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.034.909/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.08.2023; TJMT, Ap. Cível nº 1000831-39.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CLAUDIO ROBERTO MOREIRA DAS NEVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos para:
a)
declarar inexistente o relacionamento – contribuição AMBEC no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais);
b)
condenar a ré na restituição da importância descontada do benefício, de forma simples, a qual deverá ser corrigida com juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar dos descontos, com valor a ser apurado em liquidação de sentença;
c)
condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da decisão;
d)
condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante se insurgiu exclusivamente quanto ao valor fixado a título de danos morais, sustentando que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é ínfimo diante da gravidade da conduta da apelada.

Argumentou que a fraude perpetrada pela recorrida afetou dados pessoais do consumidor, causando prejuízos desde junho de 2023 com descontos ilegais em seu benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente.

Aduziu que o valor fixado na sentença destoa da média estabelecida por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, que seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que não seria suficiente para coibir a reiteração da conduta ilícita pela apelada.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme se verifica dos autos.

Os advogados que representavam a apelada apresentaram petição informando a renúncia ao mandato judicial, conforme documento juntado aos autos (id. 294540352). Juntaram, ainda, comunicação remetida à parte apelada comunicando o encerramento da relação contratual (id. 294540353).

Certidão de isenção de custas consta em id. 294540353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
CLAUDIO ROBERTO MOREIRA DAS NEVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante se insurge unicamente contra o valor indenizatório fixado a título de danos morais, requerendo sua majoração de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que considera adequado para a extensão do dano sofrido e para o caráter pedagógico da indenização.

Da renúncia ao mandato judicial

Verifica-se que os advogados legalmente constituídos pelo agravante renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado (id. 294540352) e
comunicaram tal fato à parte, conforme documento encaminhado por e-mail
(id. 294540353).

Sabe-se que o advogado poderá renunciar ao mantado a qualquer tempo, mas deve comprovar que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A propósito:

Art. 112.
O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo
, provando, na forma prevista neste Código, que
comunicou a renúncia ao mandante
, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

Entretanto, conforme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a intimação pessoal da parte para a regularização da representação processual nas hipóteses em que o advogado demonstra a comunicação da renúncia ao mandante:

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO
. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
. ART.
76
,
§ 2º
,
I
, DO
CPC/15
. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art.
76
,
§ 2º
,
I
, do
CPC/15
. Precedentes. 3
. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art.
112
do
NCPC
,
dispensa a determinação judicial para intimação da parte
, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a
constituição
de novo advogado.
Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em
recurso
especial não conhecido. (
AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (estaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RENÚNCIA DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA COMUNICADA AO SEU CONSTITUINTE. ART.
112
DO
NCPC
. INTIMAÇÃO PARA
CONSTITUIÇÃO
DE NOVOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE.
PROCESSO EXTINTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art.
112
do
NCPC
, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos
, sendo seu ônus a
constituição
de novo advogado. Incidência da Súmula n.º 568 do STJ. (...) (
AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) (destaquei)

Dessa forma, não há necessidade de intimar a parte recorrida a fim de regularizar a representação processual, vez que foi devidamente comunicada da renúncia e cientificada da necessidade de
constituição
de novos procuradores.

Da contextualização fática

Conforme se extrai dos autos, o autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando que desde junho de 2023 vinha sofrendo descontos mensais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em seu benefício previdenciário, sem que jamais tivesse contratado quaisquer serviços com a apelada.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, destacando que "
a empresa ré não centrou no processo nenhum adminículo de prova a respaldar os descontos levados a efeito junto ao benefício previdenciário do autor, ônus que era seu
", e que "
é de conhecimento geral que o ônus da prova da contratação e da origem do débito que motivou os descontos é da parte ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
". (id.

294537447)

Da configuração do dano moral

Quanto à ocorrência de dano moral, sua configuração no caso concreto não foi objeto de impugnação, tendo sido reconhecida na sentença e não questionada pela parte apelada. O juízo
a quo
entendeu que "
os infortúnios experimentados pela autora ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causa inequívoco dano moral
", fixando a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

De fato, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação do abalo anímico sofrido:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS . PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pelo réu nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS . DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DO RÉU AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS.
O réu efetuou descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora . Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança. Perícia. Má-fé caracterizada.
Cabimento da devolução na forma dobrada (art . 42, CDC; art. 940, CC). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO . INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
Dano moral caracterizado . Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado.
Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Majoração (R$ 6.000,00) Recurso do réu não provido . Apelo adesivo da autora provido em parte. (TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONEXÃO . DESCABIMENTO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA). INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO .
RESTITUIÇÃO EM DOBRO NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Não há se falar em reunião, com viés na SÚMULA 235 do STJ - “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. 2. Ausência de documentos comprobatórios. Instituição bancária que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art . 373, inciso II, do CPC, deixando de apresentar prova desconstitutiva do direito da parte autora. 3. A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor .
4. O desconto indevido em proventos de benefício previdenciário (aposentadoria) por serviços não contratados configura, de forma excepcional, dano moral passível de indenização. 5. Não havendo prova da contratação nos termos informados pela recorrente . O dano moral resta configurado com a realização dos descontos indevidos efetuado diretamente no benefício previdenciário. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1018719-82 .2023.8.11.0015, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024) (destaquei)

No que tange à quantificação dos danos morais, é cediço que a indenização deve ser fixada em patamar que, considerando as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, não seja tão elevada a ponto de gerar um enriquecimento sem causa ao ofendido, nem tão inexpressiva que não atenda ao caráter pedagógico e compensatório.

A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, de modo que o valor arbitrado não constitua enriquecimento ilícito, mas tampouco seja irrisório a ponto de não cumprir seu caráter pedagógico.

No caso em tela, considero que assiste razão ao apelante quando afirma que o valor fixado na sentença se mostra aquém dos parâmetros comumente adotados por este Tribunal em casos análogos, onde os valores médios se situam entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00.

A conduta perpetrada pela apelada revela-se grave, vez que se trata de descontos indevidos em benefício previdenciário – verba de caráter alimentar – que perdurou por considerável lapso temporal (desde junho de 2023), sem que houvesse qualquer contratação legítima por parte do apelante.

Ademais, importa ressaltar que a ausência de comprovação da contratação pela apelada sugere falha significativa em seus procedimentos internos ou até mesmo a possibilidade de fraude envolvendo dados pessoais do consumidor, o que reforça a necessidade de uma indenização com efetivo caráter pedagógico.

Compulsando precedentes deste Tribunal e de outras Cortes em situações semelhantes, observa-se que os valores arbitrados costumam ser superiores ao fixado na sentença:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Considerado que o negócio tenha sido mantido por terceiro, em fraude, a formalização do contrato, por contato telefônico, sem exigir a apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência do contratante, sem formalizar um contrato escrito e assinado, chama para si o risco do empreendimento, respondendo pelas fraudes de terceiros – que não podem, notoriamente, prejudicar o consumidor. 2 - Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Reforma-se a sentença neste importe .
3 - O arbitramento da indenização em valor de R$ 5.000,00 mostra-se justo e razoável para o caso concreto, pois proporcional ao dano moral sofrido, de forma que bem atende ao duplo objetivo a que a reparação se destina.
4. Sentença Reformada Parcialmente . Recurso Provido em Parte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000831-39.2023.8 .11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)(destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS
. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO . INVALIDADE DOS NEGÓCIOS E DOS DÉBITOS.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE .
TERMO INICIAL DOS JUROS. VALOR A SER RESTITUÍDO. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a contratação dos serviços, conclui-se pela inexistência da suposta relação jurídica e pela ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora. 2 . A fixação do valor devido a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como forma de compensação da dor impingida e, ainda, como meio de coibir o agente da prática de outras condutas semelhantes. In casu, o valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) fixado na sentença de origem revela-se insuficiente para tal desiderato, comportando majoração. Inteligência da Súmula 32, do TJGO .
Logo, considerando as circunstâncias do caso, razoável a majoração do dano moral fixado na origem para R$ 5.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. Tratando-se de indenização vinculada à relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, ou seja, a partir do primeiro desconto indevido, consoante Súmula 54 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . (TJ-GO 54253508220238090137, Relator.: IARA MÁRCIA FRANZONI DE LIMA COSTA - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2024) (destaquei)

Analisando os precedentes e considerando as particularidades do caso concreto – notadamente a natureza alimentar do benefício afetado, a duração dos descontos indevidos por considerável período, a falta de diligência da apelada em comprovar a legitimidade da contratação e os parâmetros comumente adotados por este Tribunal – entendo razoável a majoração do valor da indenização para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Este patamar se mostra adequado para compensar o dano sofrido pelo apelante e, ao mesmo tempo, cumpre o caráter pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, majorando-o de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025